Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-76.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002051-76.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE BRUNET PERES DA SILVA - CPF: 036.296.121-21 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002051-76.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Raiane Brunet Peres da Silva

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE A PASSAGEIRA. OFERTA DE REACOMODAÇÃO EM VOO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE ACEITE. PASSAGEIRA QUE PRETENDIA ALTERAÇÃO DIVERSA DO PREVIAMENTE CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora alega que adquiriu passagens um pacote de viagens em 29.11.2021, para aproveitar suas férias, sendo a saída prevista para o dia 28.03.2022 às 12h15min e retorno no dia 01.04.2022 as 05h50min. Contudo, a empresa aérea cancelou seu voo de forma unilateral e para efetuar a remarcação lhe foi cobrado um valor absurdo de R$ 11.761,75.

2. Em que pese às alegações da autora de que a Cia Aérea realizou a cobrança no valor de R$ 11.761,75, verifico nos e-mails juntados na inicial que a Reclamada comunicou a autora acerca da alteração do seu voo previamente contratado, bem como lhe ofertou reacomodação em voo semelhante, contudo, a autora pleiteou que as passagens fossem emitidas para época do réveillon, com saída de Cuiabá/MT em 29.12.2022 e retorno em 03.01.2023, ou seja, totalmente diferente do itinerário previamente contratado, motivo pelo qual, inexiste falha na prestação dos serviços, vez que houve a oferta que não foi aceita pela reclamante nos termos do previamente contratado.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso, verifico que a alteração da data do voo originalmente contratado entre as partes foi informada à parte Reclamante com antecedência de mais de 20 (vinte) dias, a qual não foi aceita pelo Reclamante, considerando a opção de cancelamento do voo e reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o disposto no §1º, do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC. No entanto, não se pode olvidar que a despesa com diária de hospedagem, conforme id.83783010, deve ser integralmente ressarcida pela Reclamada, já que a ela deu causa e fugiu da programação feita pelo Reclamante, quando da aquisição das passagens. Assim, não se constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade do Reclamante, sobretudo porque não há notícias de que a programação da viagem foi prejudicada pela mudança de data do voo, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
”.

4. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelo Autor, fato comunicado a consumidora com antecedência, onde oportunizou ao Autor aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

5. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 1.431,39 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide sumula do julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023